Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600300-39.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600300-39.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600300-
39.2024.6.16.0123, que julgou desaprovadas as contas de Laercio Escola, relativas às Eleições
Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O candidato deverá recolher ao Tesouro Nacional: a) o
valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019; b) o valor de R$
435,90, nos termos do artigo 21, parágrafo 3º, da Resolução TSE 23.607/2019; c) o valor de R$
1.380,00, nos termos do artigo 38, inciso I, da Resolução TSE 23.607/2019; Outrossim, o candidato
deverá devolver ao partido político o valor de R$ 46,24, nos termos do artigo 35, parágrafo 2º,
inciso II, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de contas do(a) candidato(a) Laercio
Escola,concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Social Democratico-PSD, na Unidade
Eleitoral Altônia/PR, abrangendo a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros, doações e
comercialização de bens e eventos utilizados em sua campanha, atinentes às eleições municipais
de 2024, à lume das normas estabelecidas pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1.997,
regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.607, de 17 de dezembro de 2.019. Julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que o candidato concorreu ao cargo de vereador de Altônia,
estando filiado ao PSD. Foi identificada doação estimável em dinheiro, advinda do candidato a
prefeito João Pedro Buliani da Mata e a vice-prefeito Fani Cleópatra Melisinas Citron, que
concorreram aos cargos pelo PP e MDB, respectivamente. A doação se refere a prestação de
serviços de contabilidade, na proporção de R$ 1.000,00 que, na origem, foram pagos pelo
candidato a prefeito com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Na situação
em apreço, o candidato realizou o depósito em espécie de R$ 1.500,00 na conta Outros Recursos.
Esse numerário está dentro do limite de autofinanciamento. Mas, para ser lícita, essa doação
deveria ter sido feita por meios eletrônicos. Se essa fosse a única inconsistência apontada, seria
possível a aprovação com ressalvas, dado o diminuto valor, o que permitiria a aplicação dos
Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LAERCIO ESCOLA (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LAERCIO ESCOLA VEREADOR
(RECORRENTE)

PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483811
06/05/2025
13:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44483811 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335204900000043426522
Número do documento: 25050613335204900000043426522
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:17:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.893

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS

0600300-
39.2024.6.16.0123 – Altônia – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LAERCIO ESCOLA VEREADOR
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRENTE: LAERCIO ESCOLA
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO ENTRE CANDIDATOS DE
PARTIDOS COLIGADOS NA MAJORITÁRIA. DEPÓSITO EM ESPÉCIE ACIMA
DO LIMITE LEGAL. GASTOS COM CHEQUE NOMINAL E NÃO CRUZADO.
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO. CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS.
SOBRAS. CONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO .
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as
contas de campanha de candidato a vereador no município de Altônia/PR nas
eleições de 2024.
2. A sentença desaprovou as contas em razão de quatro irregularidades: (i)
recebimento de doação estimável em dinheiro de candidato da coligação
majoritária, oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
(ii) recebimento de recursos de origem não identificada (RONI), decorrente de

Num. 44483811 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335204900000043426522
Número do documento: 25050613335204900000043426522
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:17:40
depósito em espécie acima do limite permitido; (iii) realização de gastos por meio
de cheque nominal e não cruzado; (iv) omissão de despesas com
impulsionamento de conteúdos.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do recurso,
afastando a determinação de devolução de valores em relação aos cheques não
cruzados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há vedação à doação estimável
em dinheiro entre candidatos de partidos coligados na majoritária; (ii) saber se o
depósito em espécie acima do limite legal pode ser considerado erro formal; (iii)
saber se o pagamento de despesas por cheque nominal e não cruzado
comprometeu a fiscalização; e (iv) saber se houve omissão de despesas com
impulsionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral, em especial a Resolução TSE nº 23.607/2019, veda
expressamente o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos, ainda que coligados na eleição majoritária. O STF, na ADI nº 7214,
consolidou esse entendimento, qualificando tais repasses como recebimento de
recursos de fonte vedada, ensejando a desaprovação das contas e a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional.
6. O depósito em espécie acima de R$ 1.064,10, realizado pelo próprio candidato,
configura infração ao art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
caracterizando recurso de origem não identificada (RONI), devendo ser recolhido
ao Tesouro Nacional. Contudo, mantida a determinação de devolução apenas do
excedente ao limite permitido, nos termos da sentença.
7. O pagamento de despesas por cheque nominal e não cruzado não
comprometeu a transparência das contas, pois os valores foram devidamente
identificados e documentados, razão pela qual a exigência de devolução ao
Tesouro Nacional deve ser afastada, aplicando-se os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
8. A omissão de despesas com impulsionamento foi parcialmente reconhecida,
verificando-se que parte dos créditos adquiridos não foi utilizada. Nos termos do
art. 35, §2º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, valores de impulsionamento
não utilizados configuram sobra de campanha e devem ser recolhidos ao partido
político.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.
10. Tese de julgamento: "1. O repasse de recursos do FEFC entre candidatos de
partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária, configura
recebimento de recurso de fonte vedada e enseja a desaprovação das contas. 2.
O depósito em espécie acima do limite de R$ 1.064,10 configura recurso de
origem não identificada, devendo o excedente ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A utilização de cheque nominal e não cruzado, quando não compromete a

Num. 44483811 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335204900000043426522
Número do documento: 25050613335204900000043426522
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:17:40
transparência da prestação de contas, configura falha meramente formal, inapta a
ensejar a devolução de valores. 4. Créditos contratados para impulsionamento de
conteúdo e não utilizados configuram sobra de campanha e devem ser recolhidos
ao partido político."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, §1º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, 21, §1º, 35, §2º, II, e 38.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-REspEl nº
0600982-15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023; TRE-PR, Prestação de
Contas nº 0602672-10.2022.6.16.0000, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: 16/12/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por LAÉRCIO ESCOLA, candidato a vereador no
município de Altônia/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que
desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições municipais de 2024, com a
determinação de recolhimento de valores.
A decisão teve como fundamento as seguintes irregularidades: a) Recebimento de fonte vedada,
referente a recursos estimáveis do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no
valor de R$ 1.000,00, repassados por candidato a prefeito de outro partido, ainda que coligado na
eleição majoritária; b) Recebimento de recursos de origem não identificada (RONI), consistente
em um depósito em espécie de R$ 1.500,00, realizado pelo próprio candidato, sem a observância
da forma prevista no art. 21, § 1º, da Resolução TSE 23.607/2019, o que resultou na
determinação de devolução do valor de R$ 435,90 ao Tesouro Nacional; c) Realização de gastos
eleitorais no montante de R$ 1.380,00, efetuados por meio de cheque nominal e não cruzado,
contrariando o art. 38 da Resolução TSE 23.607/2019, que prevê a rastreabilidade das despesas
eleitorais; d) Omissão de despesas no valor de R$ 143,76, referentes a impulsionamento de
conteúdos, sem o devido registro na prestação de contas.

Num. 44483811 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335204900000043426522
Número do documento: 25050613335204900000043426522
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:17:40
Inconformado com a decisão, o recorrente interpôs recurso eleitoral, no qual sustenta, em
síntese: a) Não haver vedação legal para doação estimável em dinheiro de candidato da
coligação majoritária a candidato proporcional, defendendo que a destinação de recursos para
serviços contábeis a todos os candidatos da coligação não viola a legislação; b) Quanto ao
depósito de R$ 1.500,00, alega que se tratou de um autofinanciamento, mas que, por mero
equívoco, realizou a operação em espécie e não por transferência eletrônica, conforme exigido; c)
Relativamente ao pagamento de despesas por cheque nominal e não cruzado, argumenta que
não houve qualquer prejuízo à transparência e à fiscalização dos gastos eleitorais; d) Sobre a
suposta omissão de despesas com impulsionamento de conteúdos, sustenta que todo o valor foi
efetivamente utilizado na campanha, defendendo que a divergência decorreu de um erro formal
no lançamento das despesas no sistema.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento do recurso,
reconhecendo a irregularidade no recebimento de recursos do FEFC e a impossibilidade de sua
regularização por meio de prestação de contas retificadora. Contudo, opinou pelo afastamento da
condenação ao ressarcimento de R$ 1.380,00 referentes a gastos eleitorais realizados por meio
de cheque nominal e não cruzado, uma vez que, no caso concreto, não houve comprometimento
da rastreabilidade dos valores, conforme entendimento já adotado pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Paraná.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, passo à análise das alegações do recorrente, na ordem em que foram apresentadas
no relatório.
a) Alegação de ausência de vedação legal para doação estimável em dinheiro entre
candidatos de partidos coligados
O recorrente sustenta que não há vedação legal para a doação de serviços contábeis custeados
com recursos do FEFC entre candidatos da coligação, defendendo que a medida beneficia o
grupo político como um todo.
Ocorre que tal argumento não se sustenta. É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº
97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17, vedou expressamente a celebração de coligações,
nas eleições proporcionais, a partir das eleições de 2020, estabelecendo normas específicas
sobre o acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna
e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de

Num. 44483811 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335204900000043426522
Número do documento: 25050613335204900000043426522
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:17:40
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua
celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
(...)."
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos de partidos diferentes
na eleição proporcional. O Tribunal Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento,
estabelecendo que tal irregularidade configura o recebimento de recursos de fonte vedada,
ensejando a desaprovação das contas e a obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira

Num. 44483811 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335204900000043426522
Número do documento: 25050613335204900000043426522
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:17:40
Assim, é fato incontroverso, que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214

b) Alegação de que o depósito em espécie de R$ 1.500,00 caracteriza mero erro formal
O recorrente argumenta que, embora as doações tenham sido feitas em espécie e ultrapassado o
limite de R$ 1.064,10, o doador foi devidamente identificado, razão pela qual não haveria
irregularidade.
Todavia, o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que doações
financeiras acima de R$ 1.064,10 só podem ser realizadas por transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário ou por cheque cruzado e nominal.
Essa exigência não é meramente formal, pois visa assegurar a rastreabilidade dos recursos e
impedir a entrada de valores de origem ilícita nas campanhas eleitorais.
Além disso, no processo 0602672-10.2022.6.16.0000 restou decidido que, ainda que identificado
o doador, caso a doação tenha sido feita de forma irregular, ela será considerada recurso de
origem não identificada (RONI), devendo ser recolhida ao Tesouro Nacional, caso tenha havido a
utilização do recurso pelo candidato:
"ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO
IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. (...).
[...]
5. Nos termos do artigo 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque
cruzado e nominal.
6. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.
[...]
PRESTACAO DE CONTAS nº060267210, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/12/2022.
A impossibilidade de rastreamento da origem dos valores, mesmo quando há a apontamento do
suposto doador, compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral e impede a aferição de que tais
recursos são provenientes de fontes lícitas e permitidas.

Num. 44483811 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335204900000043426522
Número do documento: 25050613335204900000043426522
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:17:40
Portanto, a mera indicação do suposto doador na prestação de contas não afasta a irregularidade
cometida pelo recorrente, que recebeu valores em espécie acima do limite legal permitido.
Como se pode perceber, os depósitos foram realizados em espécie e em desacordo com o artigo
21, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que exige um procedimento específico a ser cumprido para
o recebimento de doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, sendo que dessa
forma está caracterizado o recebimento de recursos de origem não identificada, pela definição da
Resolução, ensejando a sua devolução.
Com efeito, a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, vez que se feitas desse modo é possível
averiguar a origem dos valores, o que não ocorre quando o depósito é feito em espécie, o que
não é sanado pelo mero fato do doador ter condições financeiras para tanto. Impossibilitado ou
dificultado o rastreamento da origem de recursos que ingressaram na campanha eleitoral, está
comprometida a transparência das contas, o que leva à desaprovação ou a aprovação com
ressalvas. Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
SÚMULA
Nº
28/TSE.
CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
MEDIANTE DEPÓSITO EM ESPÉCIE. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.
NECESSIDADE. SOBRA DE CAMPANHA DESTINADA INCORRETAMENTE
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº
30/TSE. D E S P R O V I M E N T O.
(...)
2. As irregularidades que ocasionaram a desaprovação das contas são: (i) despesas
com alimentação acima do limite previsto no art. 45, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017;
(ii) doação de pessoas físicas ou de recursos próprios no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) não efetuada mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação (art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017); e
(iii) sobra financeira de campanha na quantia de R$ 37,10 (trinta e sete reais e dez
centavos) recolhida em favor do TRE/AM, quando deveria ter sido devolvida ao
Tesouro Nacional, como prevê o art. 53, § 5º, da Res.- T S E n º 2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 .
3. Sobre as despesas com alimentação, o TRE/AM, ao apurar um excesso de R$
8.593,71 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos),
assentou que essa quantia representa aproximadamente 11,69% do total de recursos
movimentados pela candidata - R$ 73.473,39 (setenta e três mil, quatrocentos e
setenta e três reais e trinta e nove centavos) -, sendo suficiente, por si só, para a
desaprovação das contas.
4. A reforma da conclusão do Tribunal a quo para assentar que tal irregularidade não
maculou a confiabilidade das contas a ponto de ensejar a sua desaprovação exigiria
nova incursão no conjunto probatório dos autos, o que é vedado nos termos da
Súmula nº 24/TSE.

Num. 44483811 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335204900000043426522
Número do documento: 25050613335204900000043426522
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:17:40
5. Infrutífera a tese de que o percentual tido por irregular, em vista dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, permitiria a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto esta Corte propala que "'os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade somente incidem quando as falhas não comprometem a confiabilidade
das contas e os valores envolvidos nas irregularidades são irrelevantes' (AgR-REspe
nº 155-44/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 31.10.2016)" (AgR-AI nº 52-66/MT,
Min. Rel. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 1 8 . 6 . 2 0 2 0 ) .
6. O entendimento deste Tribunal de que "as doações acima de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica, nos exatos termos do art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº
23.553/2017, e que sua não observância constitui irregularidade grave, apta a ensejar
a desaprovação das contas" (AgR-AI nº 0601325-56/SC, Rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJe de 11.12.2019), é plenamente aplicável à situação em exame,
pois, assim como no precedente, o depósito em conta de campanha não observou o
previsto no art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, o que atrai a incidência da
Súmula nº 30/TSE.
7. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, "não se conhece de recurso
especial fundamentado em dissídio jurisprudencial nas hipóteses em que, a pretexto
de modificação da decisão recorrida, objetive-se o revolvimento do conjunto fático-
probatório" (AgR-AI nº 383/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26.5.2020).
8. Agravo regimental desprovido.
(Agr. Reg. Resp nº 0601653-41.2018.6.04.0000, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto.) Grifei.
Em relação à necessidade de devolução, os artigos 21 e 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelecem que as doações financeiras irregulares devem, na hipótese de identificação do
doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser recolhidas ao Tesouro
Nacional. De igual modo, prevê que, em caso de utilização desses recursos arrecadados de
forma irregular, devem ser recolhidos também ao Tesouro Nacional.
No presente caso, foram detectadas doações de pessoas e a utilização dos valores pelo
candidato. Dessa forma, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional, visto que foram utilizados
durante a campanha.
O recorrente argumenta que o depósito realizado na conta "Outros Recursos" ocorreu por mero
descuido, uma vez que deveria ter sido feito por meio eletrônico, conforme exigido pelo art. 21, §
1º, da Resolução TSE 23.607/2019.
A norma eleitoral determina que doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só
podem ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas do doador e do
beneficiário ou por cheque cruzado e nominal, garantindo a rastreabilidade dos valores.
No caso concreto, o candidato realizou um depósito em espécie no valor de R$ 1.500,00, o que
constitui recurso de origem não identificada (RONI). A sentença determinou o recolhimento
parcial do montante, limitando a devolução ao Tesouro Nacional apenas à diferença de R$
435,90, correspondente ao valor que excede o limite permitido para depósitos em espécie.

Num. 44483811 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335204900000043426522
Número do documento: 25050613335204900000043426522
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:17:40
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela manutenção dessa decisão, considerando
que, embora a falha tenha caráter formal, a irregularidade não pode ser afastada e deve ser
corrigida pelo recolhimento dos valores ao erário, "como determinado na sentença".
É certo que esta Corte tem determinado a restituição integral da receita em desacordo com o
limite permitido para depósitos em espécie, enquanto que, no presente caso, a sentença
determinou apenas o recolhimento diferença de R$ 435,90 (correspondente ao excedente ao
limite).
Ocorre que, a fim de evitar uma "reformatio in pejus", nos termos da sentença, cabe manter o
trecho que dispõe o seguinte:
Na situação em apreço, o candidato realizou o depósito em espécie de R$ 1.500,00
na conta Outros Recursos. Esse numerário está dentro do limite de
autofinanciamento. Mas, para ser lícita, essa doação deveria ter sido feita por meios
eletrônicos. Se essa fosse a única inconsistência apontada, seria possível a aprovação
com ressalvas, dado o diminuto valor, o que permitiria a aplicação dos Princípios da
Proporcionalidade e Razoabilidade. No entanto, o conjunto das irregularidades é
grave.
Portanto, entendo que o candidato recebeu recursos de origem não identificada e que
ele deve devolver ao Tesouro Nacional o valor de R$ 435,90 (diferença entre R$
1.500,00 e R$ 1.064,10), nos termos da Resolução TSE n. 23.607/19, artigo 21,
parágrafo 3º.
Dessa forma, acolho o parecer ministerial e mantenho a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional do montante de R$ 435,90, nos termos do artigo 21, § 3º, da Resolução TSE
23.607/2019

c) Alegação de que o pagamento de despesas por cheque nominal e não cruzado não
comprometeu a fiscalização
O recorrente argumenta que a utilização de cheque nominal e não cruzado para pagamento de
despesas de campanha não comprometeu a transparência da prestação de contas, pois todos os
pagamentos foram devidamente documentados e compatíveis com os serviços contratados.
Nos termos do art. 38, inciso I, da Resolução TSE 23.607/2019, os gastos eleitorais devem ser
realizados por meio de cheque nominal e cruzado, transferência bancária identificada, débito em
conta ou PIX, com o objetivo de garantir total rastreabilidade dos recursos movimentados na
campanha. Essa exigência visa prevenir fraudes e assegurar que os valores despendidos possam
ser plenamente identificados pela Justiça Eleitoral.
Na hipótese dos autos, o setor técnico identificou que três pagamentos, totalizando R$ 1.380,00,
foram efetuados por meio de cheques nominais, mas sem o devido cruzamento. Esse
procedimento, em tese, abre margem para que os valores sejam sacados diretamente no caixa,
dificultando a verificação da destinação final dos recursos, razão pela qual a sentença determinou
o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional.

Num. 44483811 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335204900000043426522
Número do documento: 25050613335204900000043426522
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:17:40
Entretanto, a Procuradoria Regional Eleitoral, ao analisar o caso concreto, entendeu que não
houve prejuízo à fiscalização, uma vez que os valores pagos por meio de cheques nominais
foram efetivamente recebidos pelos prestadores de serviço, com a correspondente emissão dos
recibos eleitorais e a comprovação nos extratos bancários. Dessa forma, a irregularidade
configura um erro meramente formal, sem impacto material na transparência da prestação de
contas.
Ademais, quando não há comprometimento da rastreabilidade dos gastos, a mera inobservância
da exigência de cheque cruzado não justifica, por si só, a desaprovação das contas. Esse
entendimento se baseia nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicáveis sempre
que a infração às regras formais não representa risco efetivo à fiscalização da Justiça Eleitoral.
Além disso, o próprio parecer técnico reconhece que não houve qualquer indício de irregularidade
na destinação dos valores pagos, sendo a falha limitada à forma de movimentação dos recursos.
Diante disso, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional se mostra desnecessário, pois o
objetivo da norma - garantir a transparência da movimentação financeira da campanha - foi
plenamente atingido.
Por essas razões, acolho a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e reformo a sentença
para afastar a determinação de devolução do montante de R$ 1.380,00 ao Tesouro Nacional,
aprovando as contas com ressalvas nesse ponto.

d) Alegação de que a omissão de despesas com impulsionamento não existiu
O recorrente sustenta que não houve omissão de despesas, pois todo o montante de R$ 190,00
contratado para impulsionamento foi utilizado na campanha.
Mais precisamente, alega o recorrente que, ao analisar a tela da Biblioteca de Anúncios, houve
impulsionamento de conteúdo no mês de outubro e, portanto, teria sido gasto todo o valor
empregado.
Compulsando-se o parecer conclusivo na origem (ID 44315846), verifica-se constar o
apontamento de que "Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019":
02/10/2024, NFE 93359465, R$ 143,76.
Em contrapartida, o ora recorrente havia apresentado um comprovante de pagamento no valor de
R$ 190,00, em 25/09/2024, com impulsionamento de conteúdo (ID 44315808).
A Procuradoria Regional Eleitoral, ao analisar os autos, bem destacou na sentença que o
recorrente não fez prova quanto à alegada realização de impulsionamento no mês de outubro.

Num. 44483811 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335204900000043426522
Número do documento: 25050613335204900000043426522
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:17:40
Com efeito, na sentença constou que "O cruzamento de dados do SPCE detectou que foi omitida
da prestação de contas a despesa de R$ 143,76, efetuada em 2 de outubro de 2024, ao
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda" e que, além disso, "em consulta à Biblioteca de
Anúncios, constatou-se que o candidato não veiculou anúncios em outubro de 2024, somente em
setembro de 2024".
Logo, efetivamente existe uma diferença de R$ 46,24.
Constatada a irregularidade, a qual inclusive é reconhecida pela candidata, é devido o
recolhimento do valor correspondente ao Partido, considerando a configuração de sobra de
campanha de "outros recursos".
Certamente, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook se dá por meio
da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o valor de cada
impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que possibilita haver
diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.
Dessa forma, a não comprovação da utilização da totalidade dos créditos previamente adquiridos
com impulsionamento, enquadra a discrepância dos valores no conceito de sobra financeira, na
forma do art. 35 §2º, II e também do art. 50, inc. III da Resolução TSE 23.607/19,
respectivamente:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
Nesses casos, por evidente, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de campanha,
cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu pagamento. Logo,
havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com "outros recursos", o valor

Num. 44483811 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335204900000043426522
Número do documento: 25050613335204900000043426522
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:17:40
correspondente, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao partido político.
Nesse sentido, colaciono precedente deste Regional:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. FALTA
DE
DOCUMENTOS.
NÃO
ATENDIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS
COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO E AO
ERÁRIO.
(...)
6. Saldo financeiro constituído junto ao Facebook, oriundo do Fundo Partidário e de
doações privadas, mas não utilizado integralmente, configura sobra de campanha e
deve ser recolhido ao partido político.
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento e devolução de valores
ao partido político e de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data 06/03/2023)
Nos termos do art. 35, § 2º, inciso II, da Resolução TSE 23.607/2019, valores pagos a título de
impulsionamento e não utilizados devem ser devolvidos ao partido político, sendo o valor de
R$46,24 no presente caso, conforme constou na sentença.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral interposto
por LAÉRCIO ESCOLA, para, mantendo a desaprovação das contas, determinar o recolhimento
do valor de R$1.435,90 ao Tesouro Nacional e R$46,24 ao partido político nos seguintes termos:
a) a devolução do montante de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
b) a devolução de R$ 435,90 ao Tesouro Nacional, correspondente à diferença entre o valor do
depósito em espécie realizado pelo candidato e o limite permitido para essa modalidade de
transação, nos termos do art. 21, § 3º, da Resolução TSE 23.607/2019.
d) o valor de R$ 46,24, referente a créditos não utilizados de impulsionamento de conteúdo, seja
devolvido ao partido político nos termos do art. 35, § 2º, inciso II, da Resolução TSE 23.607/2019.
c) determinar o afastamento da devolução do montante de R$ 1.380,00 ao Tesouro Nacional,
referente a gastos eleitorais realizados por meio de cheque nominal e não cruzado, considerando
que não houve prejuízo à fiscalização, aprovando as contas com ressalvas nesse ponto.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44483811 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335204900000043426522
Número do documento: 25050613335204900000043426522
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 15:17:40
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600300-
39.2024.6.16.0123 - Altônia - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LAERCIO ESCOLA VEREADOR, LAERCIO ESCOLA - Advogados
dos RECORRENTES: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE
OLIVEIRA - PR65354, GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808, RAUL DOS SANTOS -
PR77889 - RECORRIDO: JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025